Tribunal: TJSP
Processo: 2193675-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso da recorrente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2193675-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é agravante DANIELA
RODRIGUES IWASSAKI, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193675-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.170
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2193675-93.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1000383-63.2020.8.26.0582
Comarca: São Miguel Arcanjo (Vara Única)
Agravante: Daniela Rodrigues Iwassaki
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
Juiz: Matheus Oliveira Nery Borges
Voto n. 21.170
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da
Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o
que não é o caso da recorrente - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de cobrança c.c. indenização por dano moral, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 13/14, que indeferiu o benefício
da gratuidade da justiça à autora sob o fundamento de que a presunção de
pobreza restou afastada pelos indícios constantes nos autos, como a
natureza e objeto da causa, contratação de advogado particular e
patrimônio no valor de R$ 181.929,00.
Afirma o agravante que comprovou os rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193675-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.170
3
mensais seus e de seu cônjuge, nos valores, respectivos, de R$ 1.045,00 e
1.207,00, não podendo obstar a concessão do benefício o fato de declarar
ao fisco possuir patrimônio de R$ 181.929,00, uma vez que não se exige
estado de miséria absoluta ou de completa indigência, havendo
comprovado de maneira suficiente a impossibilidade de arcar com as
custas do processo.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte requerida, pela ausência de prejuízo.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193675-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.170
4
Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla
do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum"
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família" (RE 204305, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998
PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à
gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais,
devendo antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais (art. 99, § 2o).
No caso, os rendimentos mensais declarados da autora
e de seu marido, ambos inferiores a R$ 1.300,00 (fls. 68/73, 91/95,
104/106), são manifestamente incompatíveis com os dois veículos dos
quais até o fim de 2018 eram proprietários (Toyota Hilux, ano 2013 e
Toyota Corola, ano 2015 no valor total somado de R$ 181.000,00 fls.
113/120), bem como com os próprios valores pagos pela autora para a
realização de sua cirurgia de forma particular (R$ 32.975.00).
Não se pode ignorar que a empresa empregadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193675-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.170
5
autora e seu marido leva o seu sobrenome “Iwassaki”, e que os valores
transferidos para a realização da cirurgia saíram de conta da própria
empresa “Iwassaki Materiais de Construção Ltda” (fls. 20 e 22), o que
evidencia situação de confusão patrimonial entre o patrimônio privado da
parte e de sua empresa e afasta a presunção da impossibilidade de arcar
com as custas do presente processo.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão
da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência
de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso da
recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica